Tribunal: TJSP
Processo: 1000037-62.2019.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. Pedido de manutenção de aposentado em plano de saúde, nas mesmas condições anteriores ao seu desligamento da empresa estipulante. Requisitos do art. 31 da Lei no 9.656/1998 preenchidos. VALOR DA MENSALIDADE. Quantum que deve corresponder à integralidade dos valores atualmente pagos pelos empregados em atividade. Contratação de plano de saúde exclusivo para

Ementa:
APELAÇÃO. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. Pedido de manutenção de aposentado em plano de saúde, nas mesmas condições anteriores ao seu desligamento da empresa estipulante. Requisitos do art. 31 da Lei no 9.656/1998 preenchidos. VALOR DA MENSALIDADE. Quantum que deve corresponder à integralidade dos valores atualmente pagos pelos empregados em atividade. Contratação de plano de saúde exclusivo para inativos. Descabimento. Distinção que se afigura abusiva. Inaplicabilidade da Resolução Normativa no 279/2011 da ANS. Ato normativo que não pode afrontar a lei. Precedentes do E. TJSP. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000037-62.2019.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante UNIMED
DE JABOTICABAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é apelado LUIZ
ANTONIO RABACHIN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000037-62.2019.8.26.0222 -
2
VOTO No 15900
APELAÇÃO No: 1000037-62.2019.8.26.0222
APELANTE: UNIMED JABOTICABAL
APELADO: LUIZ ANTONIO RABACHIN
COMARCA: GUARIBA
JUÍZA: LUANA IVETTE ODDONE CHAHIM
APELAÇÃO. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE.
Pedido de manutenção de aposentado em plano de saúde,
nas mesmas condições anteriores ao seu desligamento da
empresa estipulante. Requisitos do art. 31 da Lei no
9.656/1998 preenchidos. VALOR DA MENSALIDADE.
Quantum que deve corresponder à integralidade dos valores
atualmente
pagos
pelos
empregados
em
atividade.
Contratação de plano de saúde exclusivo para inativos.
Descabimento.
Distinção
que
se
afigura
abusiva.
Inaplicabilidade da Resolução Normativa no 279/2011 da
ANS. Ato normativo que não pode afrontar a lei.
Precedentes
do
E.
TJSP.
Sentença
mantida.
SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios,
segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 231/236 que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial
para determinar a manutenção do ora recorrido no plano de saúde coletivo ofertado
pela recorrente nos mesmos moldes dos empregados ativos, mediante pagamento
integral do preço. Sucumbente, a recorrente foi condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos fixados em
10% do valor da causa.
Inconformada, alega a apelante que existe previsão normativa
para se pactuar com a estipulante contrato de plano de saúde exclusivo para
empregados inativos. Não há obrigatoriedade para que, nessa hipótese, o valor
cobrado seja o mesmo da época da vigência de trabalho, sendo impositiva apenas
a igualdade de cobertura assistencial. Suscita a Resolução Normativa no 279 da
ANS. Busca a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000037-62.2019.8.26.0222 -
3
Recurso regularmente processado, com a apresentação de
contrarrazões a fls. 266/272.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi
proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da publicação
do decisum, já vigia a Lei n. 13.105/2015, de sorte que as disposições dessa
legislação devem ser observadas.
Extrai-se que o apelado LUIZ ANTONIO trabalhou na empresa
USINA SANTA ADÉLIA S/A no período compreendido entre 02.10.2000 e
20.03.2018 (fls. 14/15). Em 07.03.2017, se aposentou (fls. 16/18), mas
permaneceu em atividade laborativa até a dispensa sem justa causa. Durante o
contrato de trabalho, aderiu ao plano de saúde fornecido pela ex-empregadora,
figurando sua esposa como dependente. É incontroverso que a contribuição se deu
por mais de 10 anos.
Entretanto, alegou o recorrido que, após passar a inativa e
manifestar interesse em ser mantido como beneficiário do plano de saúde, lhe
foram ofertadas condições de contratação desfavoráveis em comparação àquelas
anteriormente observadas, inclusive no que se refere ao valor da mensalidade.
Diante disso, a presente ação foi ajuizada visando à manutenção
do apelado e seus dependentes no plano de saúde ofertado pela apelante nas
mesmas condições anteriores, mediante o pagamento integral do preço.
Regularmente processado o feito, o MM. Juízo a quo julgou
procedentes os pedidos elencados na petição inicial, dando azo à interposição do
presente recurso.
Sem razão a recorrente.
A controvérsia recursal volta-se à extensão do direito previsto no
art. 31 da Lei no 9.656/98, notadamente o preciso significado da expressão “nas
mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000037-62.2019.8.26.0222 -
4
contrato de trabalho”, não se discutindo o preenchimento das condições para o
gozo da prerrogativa de manutenção do contrato de trabalho por prazo
indeterminado. Confira-se, a propósito, o teor do dispositivo legal:
Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de
vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é
assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas
mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que
assuma o seu pagamento integral.
Há de se aclarar, todavia, que o prêmio deverá corresponder à
integralidade dos valores atualmente pagos em favor de empregados em atividade,
não podendo ficar adstrito aos valores originariamente pagos pelo agravado
quando estava na ativa, uma vez que o que a lei pretende impor é a equiparação
entre os funcionários ativos e os aposentados, na mesma condição.
Do contrário, gerar-se-ia uma situação em que o prêmio restaria
estático ad aeternum, o que é vedado, na medida em que não haveria
recomposição da sinistralidade e nem manutenção do poder de compra da moeda
frente à inflação.
Ocorre que a apelante expressamente confessa que o apelado
foi submetido a plano distinto daquele ofertado aos empregados que estão em
atividade, com a prática de preços diferenciados, sob o argumento de que as
normas regulamentares permitem referida prática.
Note-se que na contestação defendeu a recorrente a legalidade
da contratação, em dezembro de 2015, de plano privado de assistência à saúde
exclusivo para inativos, “o qual estipulou os valores a serem adimplidos pelos
funcionários inativos de acordo com a faixa do beneficiário, nos termos da tabela
inserida na 'cláusula 82'” (fls. 46). Referido instrumento de contrato está a fls.
101/163.
A prática vai de encontro ao artigo 31 da Lei no 9.656/98,
inexistindo justificativa plausível para tanto.
Vale lembrar que em que pese o art. 19 da Resolução Normativa
no 279 da ANS preveja a possibilidade de manutenção do empregado inativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000037-62.2019.8.26.0222 -
5
“com condições de reajuste, preço e faixa etária diferenciadas daquelas
verificadas no plano privado de assistência à saúde contratado para os
empregados ativos”, os atos normativos devem respeito à lei, não podendo
contrariá-la.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Corte em diversas
oportunidades. Confira-se:
PLANO DE SAÚDE. Funcionário aposentado que contribuiu com o
plano de saúde coletivo empresarial por mais de dez anos. Art. 31,
da Lei no 9.656/98. Contratação de plano de saúde exclusivo para
inativos. Ilegalidade. Direito a ser mantido no mesmo plano
oferecido aos funcionários da ativa, mediante pagamento do valor
integral da mensalidade. Resolução Normativa no 279 da ANS que
não pode afastar disposição contida na lei. Precedentes da Câmara.
Valor da mensalidade. Determinação, em sentença, de aplicação
apenas dos reajustes aprovados pela ANS. Índices da ANS que não se
aplicam a contratos coletivos. Inexistência de direito adquirido ao
modelo de custeio do plano. Eventuais reajustes ou mudanças nas
mensalidades dos funcionários da ativa que devem também ser
aplicados aos inativos. Sentença parcialmente reformada. Recurso
parcialmente provido. (TJSP, Apelação no 1031729-54.2015.8.26.0114,
Rel. Des. Fernanda Gomes Camacho, 5a Câmara de Direito Privado, j.
15/03/2019) (g.n.)
Apelação Cível. Plano de saúde
Manutenção de ex-funcionário
aposentado em contrato coletivo empresarial
Sentença de
procedência
Apelo interposto pela ré
Contrato que prevê a
cobrança de valores diferenciados entre funcionários ativos e
inativos Impossibilidade Resolução Normativa no 279/2011 da
ANS que não pode estabelecer restrições não previstas em lei, em
detrimento do consumidor Possibilidade de migração para plano
exclusivo para inativos, desde que esta ocorra com condições de preço
e reajuste que não sejam prejudiciais quando comparadas àquelas
fornecidas aos ativos. Nega-se provimento ao recurso. (TJSP,
Apelação no 1003031-29.2016.8.26.0526, Rel. Des. Christine Santini, 1a
Câmara de Direito Privado, j. 01/03/2019) (g.n.)
APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE Pretensão do ex-funcionário de
ser mantido, juntamente com seus dependentes, no plano de
saúde nos termos do art. 31, da L 9.656/98, sob as mesmas
condições vigentes ao tempo em que estava na ativa, inclusive em
relação ao valor da mensalidade Alegação de majoração abusiva
do valor com o oferecimento de plano exclusivo para inativos

Cumpridas as exigências do art. 31, da L 9.656/98 Ex-funcionário
demitido sem justa causa, quando já aposentado, que contribuiu
para o plano por mais de dez anos
Inadmissibilidade da
diferenciação de custos entre ativos e inativos
RN 279/11 da
ANS, por possuir caráter restritivo, não se sobrepõe à L 9.656/98
Condenação da ré à manutenção do autor e seus dependentes no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000037-62.2019.8.26.0222 -
6
plano fornecido aos funcionários da ativa, desde que assuma a parcela
patronal Direito à continuidade como beneficiário que não implica o
de pagar o mesmo custo antes existente, mas sim o de pagar os custos
atuais, com a assunção da parcela paga pela ex-empregadora, a ser
apurada em liquidação Sentença de procedência mantida, mas com
observação no tocante ao valor da mensalidade DERAM PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
(TJSP,
Apelação
no
1002893-60.2018.8.26.0019, Rel. Des. Alexandre Coelho, 8a Câmara
de Direito Privado, j. 22/02/2019) (g.n.)
Destarte, diante da ilegalidade praticada, deve ser o recorrido
mantido no plano de saúde nos mesmos moldes que os empregados ativos,
mediante pagamento integral do preço. Por isso, a r. sentença deve ser
integralmente mantida.
Finalmente, uma vez que o r. decisum combatido foi proferido na
vigência do Novo Código de Processo Civil, considerando as disposições do §11 do
art. 85, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono dos do apelado para
20% do valor da causa.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
RELATORA